Tribunal: STF
Processo: RE 79622
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
I.C.M. DESCABIMENTO DA SUA COBRANÇA NA ENTRADA DE MERCADORIA
IMPORTADA, DADO QUE NÃO ERA DEVIDO O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, A VISTA
DA CHAMADA ALIQUOTA ZERO NA ÁREA FISCAL IMPOSITIVA DA UNIÃO.
OUTROSSIM, O ARESTO RECORRIDO ESCLARECE QUE INEXISTE LEI ESTADUAL
ESTABELECENDO A INCIDENCIA DO TRIBUTO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.